Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE TODOS OS COPROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS. FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL POR DOIS HERDEIROS DO FALECIDO. INFORMAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DECISÃO UNIFORME EM RELAÇÃO A TODOS QUE DEVERIAM TER INTEGRADO O PROCESSO. SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. FATO SUPERVENIENTE. ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CITAÇÃO DO ESPÓLIO EM NOME DO INVENTARIANTE NOMEADO.

1. Tendo em vista a natureza da relação jurídica controvertida, evidente a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre todos os titulares dos imóveis descritos na peça de ingresso, impondo-se, na forma do art. 114 do CPC, a citação de todos esses proprietários para a eficácia do pronunciamento judicial perquirido pelas partes (adjudicação compulsória).

2. A sucessão processual de um dos réus falecidos no curso do processo é questionada pelos apelantes, pois, segundo entendem, o juízo a quo não teria considerado a existência de outros herdeiros do falecido.

3. O fato de os apelantes não terem se insurgido contra a decisão que promoveu a sucessão processual não impede o enfrentamento da matéria neste momento, seja em razão da matéria não comportar agravo de instrumento, seja porque possui nítida natureza de ordem pública.

4. Desse modo, mesmo a informação extemporânea dos apelantes a respeito da existência de outro herdeiro do réu falecido não tem o condão de inviabilizar a apreciação do tema nesta instância recursal.

5. Por entender a d. Juíza de primeiro grau pela inexistência de inventário aberto e pela circunstância de que os únicos sucessores do réu falecido já se encontravam incluídos no polo passivo da demanda, fora dado prosseguimento direto à sucessão processual pelos réus e herdeiros colaterais do falecido.

6. Não houve, destaca-se, qualquer outra medida visando à confirmação, ou não, a respeito da existência de inventário ou acerca da existência de outros possíveis herdeiros, muito menos foram os autores intimados a se pronunciarem a respeito, na linha do que dispõe o art. 313, §2o, inciso I, do CPC.

7. Fato é que, logo após a prolação da sentença recorrida, sobreveio aos autos a informação de que o réu falecido tinha um terceiro irmão pré-morto, que deixara quatro filhos, cujos nomes, qualificação e endereços foram declinados pelos ora recorrentes.

8. Prioritariamente, até mesmo segundo disposições contidas nos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC, falecendo a parte no curso do processo, cabe ao seu espólio sucedê-la na relação processual, devendo a habilitação dos herdeiros, em nome próprio, ocorrer, de um modo geral, apenas nas situações em que o inventário ainda não fora aberto ou já se encontra encerrado.

9. No caso dos autos, considerando que, à época em que sobreveio aos autos a informação do falecimento de um dos réus, não havia notícia de abertura do inventário, embora existisse informação sobre bens a inventariar, ao menos em tese, poder-se-ia admitir a sucessão processual do falecido pelos seus herdeiros, desde que, reforça-se, todos esses herdeiros estivessem devidamente representados nos autos, visando ao pleno contraditório, sob pena de nulidade da sentença proferida (art. 115, I, CPC).

10. Entretanto, nem todos os herdeiros do réu falecido integraram o feito, já que não houve a regular citação dos filhos do seu irmão pré-morto, convindo destacar que os outros dois irmãos e também réus no processo, nos termos da decisão que promoveu a sucessão processual, sucederam a parte falecida na qualidade de herdeiros, ou seja, em nome próprio, e não na representação legal do espólio, o que somente se daria se já houvesse inventário aberto e inventariante nomeado (art. 75, VII, CPC).

11. Diante do quadro processual ora delineado, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença ora recorrida, nos termos do art. 115, inciso I, do CPC, pois proferida sem a integração do contraditório em relação a todos os proprietários dos imóveis cuja adjudicação é buscada pelos autores, já que nem todos os herdeiros do réu falecido compuseram o polo passivo da demanda.

12. Importa salientar que os apelantes, em sede recursal, informam terem aberto o inventário dos bens do réu falecido, conforme cópia da petição inicial do inventário acompanhada da certidão de óbito, informação esta corroborada pelos autores/apelados que, em contrarrazões, acrescentam que o irmão do réu falecido, e também demandado nesta ação, foi nomeado inventariante.

13. Vale dizer que tal circunstância, ou seja, o fato de, atualmente, existir inventário aberto com inventariante nomeado, em nada altera a conclusão no sentido da nulidade da sentença, já que à época da sucessão processual, o irmão do réu falecido sucedeu o de cujus na qualidade de herdeiro, ou seja, em nome próprio, e não na representação do espólio.

14. De outro lado, esse fato superveniente, qual seja, a abertura de inventário e nomeação do irmão do réu falecido como inventariante, implica o retorno dos autos à origem para regular citação do espólio, em nome do inventariante nomeado, e não mais para que os herdeiros do de cujus sejam citados, já que, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, prescindindo-se, a partir do atual cenário, da habilitação dos herdeiros do falecido.

15. Recursos conhecidos. Apelo dos réus provido para cassar a r. sentença recorrida. Apelo dos autores prejudicado.